Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600067-75.2020.6.16.0125
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: GENIVALDO MAGNONI BORTOLI
Órgão julgador: RECORRENTE: GENIVALDO MAGNONI BORTOLI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
30/10/2020
Número: 0600067-75.2020.6.16.0125

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 23/10/2020
Processo referência: 0600067-75.2020.6.16.0125
Assuntos: Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600067-
75.2020.6.16.0125 (DRAP n.º 0600065-08.2020.6.16.0125), que deferiu o pedido de registro de
candidatura de Ivan Reis da Silva, para concorrer ao cargo de Prefeito, sob o número 11, com a
seguinte opção de nome: Ivan Reis, e julgo improcedente a ação de impugnação ao registro de
candidatura apresentada pelo candidato Genivaldo Magnoni Bortoli. (Impugnação por Genivaldo
Magnoni Bortoli ao Registro de Candidatura de Ivan Reis da Silva, ao cargo de Prefeito, pelo
partido Progressistas - PP, integrante da coligação "Terra Roxa, Por Teu Progresso Sempre
Lutaremos" 22-PL / 11-PP / 14-PTB / 15-MDB / 20-PSC, no município de Terra Roxa/PR, sob a
alegação de ser inelegível reflexamente, haja vista que, nos últimos oito anos, teve prestação de
contas públicas aprovadas com ressalvas pelo TCE/Tribunal de Contas do Estado do Paraná,
respectivamente autos sob nº 258676/2014 (acordão sob nº 248/16) - Primeira Câmara, e 558301/17 -
Segunda Câmara, sendo o (acordão sob nº 1811/20 - Tribunal Pleno), e autos sob nº 265390/2015 -
Primeira Câmara (acordão 482/2017). Alega que o impugnado durante sua gestão praticou ato
doloso de improbidade administrativa, referente a Prestação de Contas de Gestão realizada no
exercício de 2013 e 2017, fato, que reflexamente faz incidir a regra constante nos arts. 10 e 11 da
Lei 8.429/92, e fazendo incidir ao presente caso a norma do art. 1º, I, alínea "g", da LC nº 64/90, na
redação dada pela Lei Complementar nº 135/2010. Assim, preleciona o art. 14, § 9º, da Constituição
Federal de 1988, c/c o sobredito art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar nº 64/90 (redação
da LC 135/2010), que constitui causa de inelegibilidade a rejeição de contas relativas ao exercício
de cargos ou funções públicas que venham a configurar atos de improbidade administrativa;
Gerador cadeia - Terra Roxa - Eleição 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GENIVALDO MAGNONI BORTOLI (RECORRENTE)
JESSICA BISPO DOS SANTOS (ADVOGADO)
EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR (ADVOGADO)
IVAN REIS DA SILVA (RECORRIDO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE SONEGO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15316
616
30/10/2020 13:40 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N. 56.675

RECURSO ELEITORAL 0600067-75.2020.6.16.0125 – Terra Roxa – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: GENIVALDO MAGNONI BORTOLI
- OAB/PR0090977
ADVOGADO: JESSICA BISPO DOS SANTOS
- OAB/PR0057792
ADVOGADO: EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR
RECORRIDO: IVAN REIS DA SILVA
- OAB/PR71161
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE SONEGO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. CAUSA DE
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA “g” DA LC Nº 64/90.
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há aplicação das causas de inelegibilidade estabelecida pelo art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei
Complementar nº 64/90, nos casos de aprovação de contas com ressalvas.
O Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento de que o Legislativo Municipal tem a
prerrogativa para analisar e julgar, com auxílio do TCE, as contas apresentadas pelo chefe do poder
executivo referente ao período de exercício de seus mandatos.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

Num. 15316616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:40:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013392274100000014740742
Número do documento: 20103013392274100000014740742

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por GENIVALDO MAGNONI
BORTOLI, candidato a prefeito no município de Terra Roxa, contra a decisão do Juízo
da 125ª Zona Eleitoral, de Terra Rocha, que julgou improcedente pedido de
Impugnação de Registro de Candidatura em desfavor de IVAN REIS DA SILVA.
Em suas razões o Recorrente alega, em síntese, que as contas
apresentadas pelo recorrido junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná –
TCE-PR, foram aprovadas com ressalvas, o que no seu entender, atrairia a
inelegibilidade do candidato opositor.
Sustenta que o fato de a Câmara Municipal de Terra Roxa ter aprovados as
contas do Recorrido, não afasta os atos doloso praticados no decorrer do mandato,
uma vez que se trata de julgamento político e parcial.
Assevera ainda que durante o seu mandato, o Recorrido teria mantido
contrato com uma OSCIP, para prestação de serviços na área de saúde, onde ficou
demonstrado efetiva ocorrência de dano ao erário público, em decorrência da omissão
do Recorrido. Por fim requer que seja reconhecida a inelegibilidade de GENIVALDO
MAGNONI BORTOLI.
Em contrarrazões, o Recorrido sustenta que o pedido de impugnação,
formulado pelo Recorrente, se baseia em processo de contas que ainda não transitou
em julgado.
Declara que as contas foram aprovadas com ressalvas, o que não afasta a
legitimidade para pleitear seu registro de candidatura.
A Procuradoria Regional Eleitoral, manifesta-se pelo desprovimento do
presente Recurso Eleitoral, mantendo hígida a sentença que deferiu o registro de
candidatura de Ivan Reis da Silva
É o relatório.

VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Num. 15316616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:40:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013392274100000014740742
Número do documento: 20103013392274100000014740742

Mérito
A Lei Complementar 64/90 prevê, em seu artigo 1º, inciso I, Alínea g, como
causa de inelegibilidade:
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade
administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido
suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8
(oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no
inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem
exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição;

Pois bem, da simples leitura do dispositivo acima, conclui-se que somente
incidirão em causa de inelegibilidade agentes que no exercício do cargo ou função
tiverem suas contas REJEITADAS por irregularidades insanáveis.
No presente caso, o recorrido teve suas contas, aprovadas pela Câmara
Municipal de Terra Roxa, referentes ao exercício de 2013 e 2014, com ressalvas e em
relação os exercícios de 2015 e 2016, sem ressalvas.
Ora, creio que o Recorrente fez uma interpretação equivocada acerca das
causas de inelegibilidade estabelecidas pelo art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei
Complementar nº 64/90, uma vez que não há a aplicação da referida norma nos casos
de APROVAÇÃO DE CONTAS COM RESSALVAS.
Para que incida a inelegibilidade há que ser observado alguns quesitos
cumulativos, citados pelo próprio Recorrente, mas que não foram levados em
consideração por este, quando da apresentação da presente peça recursal. São esses
os requisitos: “a) rejeição de contas; b) irregularidade insanável, por ato doloso de
improbidade administrativa; c) decisão definitiva exarada por órgão competente; d)
ausência de suspensão da decisão de rejeição de contas pelo Poder Judiciário.”
Ou seja, não basta apenas a constatação do ato doloso pelo órgão técnico
do TCE, é necessário ainda, além da rejeição das contas pelo Tribunal, que exista uma
decisão de rejeição definitiva e irrecorrível, não suspensa, o que, por hora, não
acontece no caso aqui analisado.
Não há que se alegar também que as Câmaras Municipais, por serem
órgãos políticos, não teriam competência para apreciar as contas prestadas pelos
Prefeitos Municipais, isso por que, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento de
que essas Casas de Leis têm a prerrogativa para analisar e julgar, com auxílio do TCE,
as contas apresentadas pelos chefes do poder executivo, referentes ao período de
exercício de seus mandatos, como se pode aferir:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA
SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA
O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR
64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE.
Num. 15316616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:40:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013392274100000014740742
Número do documento: 20103013392274100000014740742

DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. I - Compete à Câmara Municipal o
julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos
Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste
e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa
legislativa (CF, art. 31, § 2º).

[...]

V - Recurso extraordinário conhecido e provido.
(RE 848826, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO
LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe - 187 DIVULG 23 - 08-2017 PUBLIC
24-08-2017)

Por derradeiro alega o Impugnante que foram constatadas irregularidades
na contratação de empresa terceirizada para prestar serviços junto à Secretaria
Municipal de Saúde do Município, em processo, em tramite perante o TCE-PR (nº
558301/17).
Em que pese a constatação de falta de regularidade aferida nos autos nº
558301/17, não há, até a presente data, uma decisão irrecorrível, que ostente anotação
de inelegibilidade no cadastro eleitoral do Recorrido.
Mais uma vez o Recorrente faz interpretação teratológica, agora da decisão
exarada pelo TCE, visto que requer que esta Corte declare o Recorrido inapto a
disputar as eleições vindouras, com base em uma decisão não transitada em julgado,
mesmo diante da constatação de que foram interpostos embargos de declaração (ID de
nº 12890766), que ainda não foram analisados pelo órgão julgador responsável.
Ademais, consta ainda certidão emitida pelo Tribunal de Contas, em que
atesta a inexistência de registro de contas julgadas irregulares de responsabilidade do
Sr. IVAN REIS DA SILVA (ID de nº 12890716), o que corrobora com as alegações
trazidas ao presente expediente pelo Recorrido, de que, não há, nos autos, provas
robustas que possam embasar os argumentos trazidos pelo Impetrante.
Como bem explanado pela Procuradoria Regional Eleitoral “ Por não terem
sido rejeitadas as contas, não há como indeferir o registro de candidatura do recorrido
[...]”, não ocorrendo, portanto, a incidência das condições de inelegibilidade no caso
aqui apresentado.

DISPOSITIVO
Num. 15316616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:40:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013392274100000014740742
Número do documento: 20103013392274100000014740742

Diante do exposto, acompanho a Procuradoria Regional Eleitoral e decido
no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso apresentado por GENIVALDO
MAGNONI BORTOLI

ROGÉRIO DE ASSIS - Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600067-75.2020.6.16.0125 - Terra Roxa - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: GENIVALDO MAGNONI BORTOLI - Advogados do(a)
RECORRENTE: JESSICA BISPO DOS SANTOS - PR0090977, EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR
- PR0057792 - RECORRIDO: IVAN REIS DA SILVA - Advogado do(a) RECORRIDO: PEDRO
HENRIQUE SONEGO - PR71161
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 29.10.2020.
Num. 15316616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:40:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013392274100000014740742
Número do documento: 20103013392274100000014740742